Tribunal: TJMT
Processo: 1009397-49.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009397-49.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1696-13 (APELANTE), JULIANA ANDRETTI PARREIRA - CPF: 010.586.631-86 (APELADO), MARGARETH OZEIKA - CPF: 459.170.781-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA -
– INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DOS DÉBITOS INSCRITOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
–

SÚMULA
54
DO STJ –
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe ao demandado comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), tendo em vista tratar-se de responsabilidade extracontratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1009397-49.2022.8.11.0055

APELANTE:

BANCO BRADESCO S/A

APELADA:

JULIANA ANDRETTI PARREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, Dr. Marcos Terêncio Agostinho Pires
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória de Urgência no
1009397-49.2022.8.11.0055, ajuizada por
JULIANA ANDRETTI PARREIRA
,

que julgou procedentes os
pedidos formulados pela requerente, para o fim de declarar a inexistência de relação contratual com a requerida, proveniente da abertura da conta corrente descrita na inicial e demais operações vinculados a tal conta corrente, que ensejou a negativação do nome da requerente; condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a título de danos morais, cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ.

Em atenção ao princípio da causalidade, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ao patrono da requerente, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o recorrente defende em suas razões que “
diferentemente do fundamentado na sentença condenatória, constata-se que o Banco recorrente não praticou nenhum ato ilícito, ante o inadimplemento da parte recorrida, razão pela qual, não há que se falar em falha ou abusividade na prestação de seus serviços, tampouco em pretensão indenizatória”
(sic).

Assevera que “
a parte recorrente logrou êxito em comprovar a legitimidade dos débitos que originaram a anotação do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, a qual, por sua vez, não demonstrou o seu regular pagamento
” (sic).

Afiança que
“os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita que venha a causar sentimento negativo em qualquer pessoa de comportamento e senso comuns como, por exemplo, vexame, constrangimento, humilhação, dor ou qualquer outro padecimento psíquico grave suportado pela vítima, fatos estes não comprovados e/ou apresentados na inicial”
(sic).

Diz que
“não restando efetivamente comprovado que o recorrido suportou algum prejuízo de ordem moral em virtude da inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, deverá ser reformada a sentença, e julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial, sendo que a restrição se deu no estrito exercício regular do direito, ante a inadimplência do recorrido em relação a seus débitos, motivo que descaracteriza a pretensão indenizatória, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, para patamar mais razoável,

bem como requer a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento (Id. 186273722).

A apelada ofertou as contrarrazões (Id. 186273729).

O apelante efetuou o recolhimento do preparo (Id. 186273728)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JULIANA ANDRETTI PARREIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
e a
AGÊNCIA 1461 DO BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em síntese, que em 19/04/2022 recebeu uma ligação telefônica do número 08001279506, oportunidade em que lhe foi informado sobre a existência de um cartão de crédito em seu nome (final 9374 – VISA).

Afiança que m contato telefônico com a Agência do Banco Bradesco, a requerente tomou conhecimento da abertura da conta bancária n.o 74908-7 em seu nome junto a Agência n. o 1461 de Cuiabá.

Posteriormente, contatou a Agência de Cuiabá, levantando informações de que a conta foi aberta por aplicativo em fevereiro de 2022, oportunidade em que requereu o cancelamento da conta.

Afirma que o telefone vinculado a mencionada conta bancária tem como final 616, não pertence a mesma ou a seus familiares e que o endereço informado na abertura da conta é Rua 29, quadra 10, Jardim Passaredo, em Cuiabá, sendo que a requerente reside em Tangará da Serra/MT.

Aduz que foi surpreendida com comunicações de cadastro de negativação em seu nome, incluído por Banco Bradesco S/A por dois débitos: R$2.011,44 a título de cartão de crédito e R$77,31 a título de financiamento.

A par desses argumentos, requereu que o Bradesco S/A se abstenha de efetuar qualquer transação bancária em seu nome, bem como não inclua seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito no que concerne a fraudulenta abertura de conta ou proceda a remoção de eventuais restrições, bem como, requereu a indenização por danos morais.

A instituição financeira defende a regularidade do crédito e a parte autora ofereceu a impugnação, onde a autora reiterou seus argumentos.

Ao proferir sentença, o magistrado julgou
procedentes os
pedidos formulados pela requerente, para o fim de declarar a inexistência de relação contratual com a requerida, proveniente da abertura da conta corrente descrita na inicial e demais operações vinculados a tal conta corrente, que ensejou a negativação do nome da requerente; condenou a requerida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00, a título de danos morais, cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 326 do STJ e juros incidentes desde a data do evento dano, conforme Súmula 54 do STJ.

Contra essa decisão, o apelante defende que no caso em apreço, não restou efetivamente comprovado que a recorrida suportou algum prejuízo de ordem moral em virtude da inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, por isso, requer o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, e caso não for este entendimento, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, para patamar mais razoável,

bem como requer a aplicação dos juros de mora a partir do arbitramento.

Pois bem.
Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o da referida lei.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor do banco/apelante, por ser a responsável em inserir o nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Desse modo, cabe ao recorrente comprovar os fatos modificativos e extintivos do direito da requerente, nos moldes do artigo 373, II, do CPC, ou seja, caberia ao banco trazer aos autos documentos comprobatórios de que a inscrição nos órgãos de restrição ao crédito é devida, bem como a existência da relação jurídica e das dívidas, o que de fato não ocorreu.

Considerando a narrativa fática e os documentos que instruem o feito, verifica-se que o magistrado singular fez percuciente análise da questão posta, pelo que subscrevo seus fundamentos, integrando-os em minhas razões de decidir,
ipsis litteris
:

“
Analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifico a inexistência de qualquer prova quanto a regularidade na contratação da conta corrente, serviço de cartão de crédito e financiamentos impugnados. Isso porque, a requerida não apresentou qualquer documento legal assinado pela requerente ou mesmo cópia da mídia de gravação do ato da contratação do serviço ou qualquer tipo de elemento apto a demonstrar a regular abertura de conta corrente, sendo claramente divergente entre si as cártulas atinentes aos cheques emitidos por meio de tal conta corrente, o que demonstra a fragilidade do controle da requerida.

Assim, embora alegue a empresa requerida a legalidade na contratação da conta corrente, não apresenta qualquer elemento probatório que ampare suas alegações, não obstante possuía meios mais abrangentes para comprovar as alegações, ou mesmo evitar falhas e/ou fraudes na prestação desse tipo de serviço, o que por si só implica na inversão do ônus probatório, visto a natureza da relação contratual impugnado, devendo ser reputada como inexistente a contratação
.

(
...)

Dessa forma, considerando que o banco requerido não se desincumbiu do seu dever de comprovar que a regularidade contratual, presume-se verossímil a narrativa exposta na exordial. Além disso, não se pode pressupor que a autora tenha contribuído de maneira culposa ou dolosa para o ato”
(Id. 186273720)

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA -
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. A má prestação no serviço, concernente na celebração de contrato de empréstimo de forma fraudulenta aliado a inscrição indevida do nome da consumidora, impõe o dever se indenizar. O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo fraudulento, impondo-se o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”(TJ-MT 10165572420218110003 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/12/2022).

Uma vez caracterizado o dever de indenizar, resta fixar o
quantum.

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) é razoável a proporcional.

Neste norte é o posicionamento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória c/c Indenização por Dano Morais – débito inexistente - inscrição serasa – dano moral configurado in re ipsa –
quantum deve ser fixado em obediência ao Princípio da Razoabilidade de Proporcionalidade
– recuso provido. Mister destacar que o dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição. Trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa. O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.”
(AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019).(TJ-MT - AC: 10102543320178110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Ao final, o banco recorrente pugna que os juros incidam a partir do arbitramento da sentença, sendo que nesse ponto, não merece guarida as alegações do apelante, vez que os juros devem incidir a partir do
evento danoso (Súmula 54 STJ)
, e a correção monetária a partir do
arbitramento (Súmula 362 do STJ
), não estando a merecer reparos a sentença objurgada.

À proposito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – FRAUDE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL MINORADO –
JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO EM PARTE PROVIDO. Não há prova de que as operações foram realizadas o que incumbia ao banco tal prova já que o consumidor desconhece o ato praticado. Caracterizado o dever de indenizar e o desrespeito à pessoa do consumidor em razão da conduta ilícita que viola o princípio da boa-fé objetiva, o que caracteriza a falha na prestação do serviço. A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. “[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”. (AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).”
(TJ-MT 10015734320188110002 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 10/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter a sentença vergastada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, 11, do CPC.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023